Tribunal: STF
Processo: ADI 5635
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE ADMISSÃO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE. ART. 7º DA LEI Nº 9.868/1999 E ART. 138 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. INDEFERIMENTO.



    Trata-se de requerimento formulado pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FIRJAN em que pugna pela admissão no presente feito, na qualidade de amicus curiae (eDOC 174; ID: a81160a5).



    Nos termos do caput do art. 138 do Código de Processo Civil, “... o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada [...]”. (destaquei)



    Acresço que a Lei nº 9.868/1999, legislação especial própria às ações de controle concentrado, orienta, como regra, a não intervenção de terceiros em processos dessa natureza, ressalvando apenas a admissão do amicus curiae, verbis:



    “Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.



    (...)



    § 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.”



    A autorização para o ingresso na qualidade de amigo da Corte, faculdade conferida ao Relator do processo, não prescinde do preenchimento dos requisitos legais, os quais se voltam a assegurar que a admissão contribua para a solução da controvérsia jurídica, mediante a apresentação, por exemplo, de argumentos, informações ou dados técnicos relevantes.



    Ademais, além dos requisitos subjetivos a serem analisados pelo relator, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de que o pedido de ingresso como amicus curiae deve ser feito até a designação da data para julgamento do mérito da ação, de modo a garantir que a contribuição do terceiro interessado possa ser devidamente considerada pelo Colegiado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE APÓS A LIBERAÇÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO. INDEFERIMENTO. POSTULAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MERA REITERAÇÃO DE RAZÕES OFERECIDAS POR OUTROS INTERESSADOS. HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A HABILITAÇÃO DE AMICUS CURIAE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. In casu, a agravante postulou o ingresso no feito em momento posterior à liberação do processo para julgamento, o que caracteriza pedido extemporâneo, conforme a jurisprudência sedimentada desta Corte. A admissão do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo tão somente o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar em prejuízo ao regular andamento do processo. (...) (ADPF 449 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.05.2018, grifei)



     



    EMENTA: REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA: INADEQUAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (...) 3. Impossibilidade de admissão do Embargante na condição de amicus curiae, pois, além de não preencher os requisitos para tanto (entidade com significativa representatividade e capacidade de contribuir para o julgamento), a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal só admite pedidos formulados antes da liberação do processo para julgamento. 4. Embargos de declaração não conhecidos. (RE 559943 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06.11.2014, grifei)



    Direito constitucional. Embargos de declaração em Ação originária. Pedido de ingresso como Amicus Curiae após o julgamento do feito. Não-observância do prazo recursal. 1. O requerimento de ingresso como amicus curiae deve ser apresentado até o momento em que o processo é incluído em pauta. Precedentes. 2. Ausência de legitimidade para oposição de embargos de declaração. 3. Recurso apresentado intempestivamente. 4. Embargos de declaração não conhecidos. (STF - AO: 1789 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 20/09/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/10/2021)



    Compulsando os autos, verifico que o pedido de ingresso da requerente na condição de amicus curiae ocorre em momento processual ulterior à deliberação do mérito da presente ADI, restando pendente apenas a apreciação de recursos de embargos de declaração.



    Portanto, nesta fase processual, não vislumbro como a intervenção da requerente poderia contribuir para o esclarecimento ou a revisão de questões já decididas por esta Corte, especialmente considerando que o recurso de embargos de declaração destina-se à análise de eventuais omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais apontados, sem reabertura de debate sobre o mérito já apreciado.



    Analisando caso similar, ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 593.849-MG, este Supremo Tribunal Federal já se manifestou pelo indeferimento do pedido de ingresso, na qualidade de amicus curiae, apresentado após o julgamento do mérito do feito e na pendência de julgamento de embargos de declaração com pedido de atribuição de efeitos infringentes. Transcrevo a ementa do julgado em questão:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INDEFERIDO. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. EQUIPARAÇÃO AO ASSISTENTE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. NÃO CONFIGURADA. 1. Não é devido o ingresso em feito, na qualidade de terceiro interveniente, após a ocorrência do julgamento do mérito do recurso extraordinário, sob a sistemática da repercussão geral. Ademais, a existência de embargos declaratórios com pleito de atribuição de efeitos infringentes e de modulação de efeitos não gera excepcionalidade à jurisprudência do STF. 2. Não há direito subjetivo à figuração em feito na qualidade de amicus curiae, sendo o crivo do Relator caracterizado por um juízo não só de pertinência e representatividade, mas também de oportunidade e utilidade processual. 3. Após julgado o mérito de repercussão geral e fixada súmula de julgamento com eficácia no sistema de precedentes obrigatórios, mostra-se pouco eficaz os subsídios instrutórios e técnicos a serem apresentados pela parte Agravante. 4. O advento do novo CPC não possui aptidão para alterar a jurisprudência do STF quanto à negativa de participação depois do julgamento de mérito, pois é inviável equiparar a figura do amicus curiae a do assistente, pois somente a este é possível a admissão em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o processo no estado em que se encontre. Arts. 119, parágrafo único, e 138 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AgR RE: 593849 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/09/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-225 03-10-2017)



    Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN como amicus curiae na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.635.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente